Tribunal: TJSP
Processo: 1077718-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual celebrado em 11 de janeiro de 1999 – Reajuste por faixa etária – Previsão de reajuste de 67,88% aos 60 anos – Matéria afetada no Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência da Resolução CONSU no 6/1998, que prescreve a observância de 7 (sete) faixas etárias – Vedação ao reajuste por mudança de faixa etária aos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual celebrado em 11 de janeiro de 1999 – Reajuste por faixa etária – Previsão de reajuste de 67,88% aos 60 anos – Matéria afetada no Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência da Resolução CONSU no 6/1998, que prescreve a observância de 7 (sete) faixas etárias – Vedação ao reajuste por mudança de faixa etária aos beneficiários maiores de 60 (sessenta) anos que participem do plano há mais de 10 (dez) anos – Inteligência do art. 1o, §2o da Resolução – Reajuste abusivo que deve ser afastado – Repetição do indébito – Prescrição trienal – Inteligência do art. 206, §3o, IV, do Código Civil – Sentença reformada, acolhendo-se o apelo da autora - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077718-57.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACQUELINE
BUTTI ABBUD, é apelado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100
Apelante: Jacqueline Butti Abbud
Apelado: Omint Serviços de Saude Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 4.730
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual celebrado em 11 de
janeiro de 1999 – Reajuste por faixa etária – Previsão de reajuste
de 67,88% aos 60 anos – Matéria afetada no Recurso Especial
Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça –
Incidência da Resolução CONSU no 6/1998, que prescreve a
observância de 7 (sete) faixas etárias – Vedação ao reajuste por
mudança de faixa etária aos beneficiários maiores de 60 (sessenta)
anos que participem do plano há mais de 10 (dez) anos –
Inteligência do art. 1o, §2o da Resolução – Reajuste abusivo que
deve ser afastado – Repetição do indébito – Prescrição trienal –
Inteligência do art. 206, §3o, IV, do Código Civil – Sentença
reformada, acolhendo-se o apelo da autora - Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 186/190, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
A autora ingressou com a ação, alegando, em síntese, que é beneficiária do plano de
saúde individual/familiar comercializado pela requerida desde o no de 2002 ("Plano F20").
Em julho de 2017 ela sofreu reajuste na mensalidade de seu plano no importe de 67,88%,
devido a mudança da faixa etária aos 60 anos. A requerida deveria ter observado a
Resolução Normativa n.o 63/2003 da ANS ao estabelecer a variação do prêmio em função
da faixa etária do beneficiário. A conduta da requerida é abusiva e a cláusula contratual que
a fundamenta deve ser declarada nula, com a devolução dos valores pagos indevidamente
pela autora. Desse modo, pede: (a) concessão de tutela de urgência para afastar a aplicação
da cláusula contratual que prevê variação no preço das mensalidades da autora em razão da
faixa etária, a partir dos 60 anos de idade da beneficiária; e (b) a procedência do pedido
para: (b.1) declarar a nulidade da referida cláusula contratual, de forma que os prêmios da
autora apenas sejam reajustados anualmente pelos índices autorizados pela ANS; e (b.2)
condenar a requerida a devolver os valores pagos indevidamente pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Irresignada com a sentença de improcedência, a autora apelou a fls. 193/203,
alegando, em síntese, que está vinculada há mais de 10 (dez) anos ao plano, e que, destarte,
nos termos da decisão do Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, é inadmissível a
majoração do valor do prêmio por tratar-se de pessoa idosa. Pleiteia a reforma da r.
sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial, incluindo-se o direito ao
reembolso dos valores pagos a maior.
O recurso foi processado, tendo a ré apresentado contrarrazões a fls. 216/223.
É o relatório.
O recurso, respeitada a convicção do juízo a quo, merece provimento.
O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, e que se aplica a
todas as relações de consumo, inclusive as decorrentes da contratação dos planos de saúde,
nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, a Súmula
100 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A questão da legalidade do reajuste por faixa etária foi afetada no Recurso Especial
Repetitivo no. 1.568.244-RJ, cujo relator foi o Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas.
Segundo o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes
da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e
31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100 -Voto no
4
6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da
RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última
aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas. (grifei).
Verifica-se a fls. 29/30 que a apelante contratou o plano de saúde operado pela
apelada em 27 de maio de 2002. Tratando-se de contrato firmado entre 2/01/1999 e
31/12/2003, aplica-se a Resolução CONSU no 6/98.
O recurso especial repetitivo constitui precedente vinculante, que deve ser
observado por todas as instâncias inferiores, nos termos do art. 927, III, do CPC. Em caso
semelhante, decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE DOS PRÊMIOS DE
PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. Nos termos do entendimento firmado pelo E.
STJ no REsp 1.568244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o reajuste
etário de plano de saúde é válido, ainda que a sujeitos com 59 anos ou idosos, desde que
haja previsão contratual clara; sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
reguladores; e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Contrato
firmado quando já vigente a Resolução Normativa RN no 63, de 22 de dezembro de 2003.
Previsão contratual expressa do reajuste etário. Legalidade reconhecida. Demanda
improcedente. RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1008540-87.2016.8.26.0348 - 8, de 23
de novembro de 2017, Rel. Des. Rosângela Telles).
Não se alegue que um reajuste da ordem de 67,88% por si só seria abusivo, pois no
recurso paradigma para a constituição do precedente vinculante (STJ - REsp 1.568.244/RJ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016), foi reconhecido que o percentual de 88% aplicado à faixa
etária de 59 não seria ilícito, considerando-se tratar da última faixa de reajuste, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100 -Voto no
5
consumidor venha alcançar idade muito mais elevada.
Entretanto, é vedada, nos termos do referido precedente, a variação do valor do
prêmio de beneficiários idosos vinculados há mais de 10 (dez) anos àquele plano. In casu,
a autora era, à época do reajuste, nos termos do art. 1o do Estatuto do Idoso, pessoa idosa,
por contar com exatos 60 (sessenta) anos. Incontroverso, ademais, que estava vinculada ao
plano de saúde há mais de 10 (dez) anos.
Nesse sentido julgou-se nesta E. 6a Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO
DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. STJ,
SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CARÁTER VINCULATIVO DO
"DECISUM", À LUZ DOS ARTIGOS 927 E 489, VI, AMBOS DO CPC/2015. CONTRATO
FIRMADO ENTRE JANEIRO DE 1999 E DEZEMBRO DE 2003. AFASTAMENTO
INTEGRAL DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EQUIVALENTE A 92,81% APLICADO
QUANDO A USUÁRIA COMPLETOU 60 ANOS DE IDADE. AUTORA QUE JÁ ESTAVA
VINCULADA AO PLANO HÁ MAIS DE DEZ ANOS POR OCASIÃO DO AUMENTO.
PRECEDENTES
DESTA
C.
CÂMARA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1127765-98.2018.8.26.0100; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019).
“Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação declaratória de nulidade de
reajuste por faixa etária. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no
100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Reajuste por mudança de faixa etária. Possibilidade no caso concreto. Tese firmada no
recurso especial no 1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos chamados recursos
repetitivos. Requisitos: previsão contratual, observância das normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso. Hipótese dos autos. Contrato (novo) firmado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100 -Voto no
6
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, devendo ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não
poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. Caso concreto. Abusividade
verificada de plano, eis que o contrato prevê 6 faixas etárias e não 7, como determina a
norma. Ademais, quando o aumento foi aplicado a autora estava vinculada no plano de
saúde há mais de 10 anos, sendo ela idosa. Impossibilidade de variação de valor na
contraprestação das mensalidades em virtude de sua faixa etária a partir dos 60 anos,
independentemente de análise de cláusulas contratuais. Sentença mantida. Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1073503-04.2018.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO Seguro saúde
Reajuste por mudança de faixa etária Procedência Majoração das mensalidades afastada
Insurgência da ré Descabimento - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas dos
autos que se mostram, de fato, suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a
aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide -
Inteligência do art. 370, cabeça e parágrafo único, do CPC - Preliminar rejeitada
Contrato adaptado em 2002 Necessária a observância das regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998 Segundo essa norma, não pode a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos - À época em que ocorreu a majoração do valor da mensalidade (2017), a parte
autora possuía 60 anos e já participava do contrato há mais de 10 (dez) anos - Violação
do art. 2o, § 1o, da Resolução CONSU no 6/1998 constatada - Juiz sentenciante que aplicou
o decidido no REsp no 1.568.244/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no 100798895.2018.8.26.0011, de 28 de
fevereiro de 2019, Rel. Des. Miguel Brandi).
Em acórdão desta relatoria, decidiu-se:
“PLANO DE SAÚDE Contrato individual celebrado em 11 de janeiro de 1999

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100 -Voto no
7
Reajuste por faixa etária Previsão de reajuste de 89,47% aos 60 anos Matéria afetada no
Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça
Incidência da Resolução CONSU no 6/1998, que prescreve a observância de 7 (sete) faixas
etárias Vedação ao reajuste por mudança de faixa etária aos beneficiários maiores de 60
(sessenta) anos que participem do plano há mais de 10 (dez) anos Inteligência do art. 1o,
§2o da Resolução Reajuste abusivo que deve ser afastado Repetição do indébito Prescrição
trienal Inteligência do art. 206, §3o, IV, do Código Civil - Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1090316-09.2018.8.26.0100; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data
do Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019).
Para a repetição do indébito, mesmo que se trate de contrato de seguro, não se
aplica o disposto no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, mas o prazo trienal
contemplado no mesmo artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o
próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer
tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja
com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de
repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período
anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de
plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do
indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo
prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002." (REsp
1360969 / RS - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - S2 - SEGUNDA SEÇÃO -
DJe 19/09/2016).
Assim, de acolher-se a pretensão a que seja declarada a inviabilidade de reajustes
por faixa etária a partir dos 60 anos. Uma vez que o reajuste era indevido, os valores que
foram pagos a maior devem ser restituídos, de forma simples, observada a prescrição
trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem
causa do credor, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077718-57.2017.8.26.0100 -Voto no
8
Civil. Os valores devem ser acrescidos de correção monetária desde os desembolsos e juros
de mora desde a citação.
Ante o provimento do recurso, a ré arcará com as custas e despesas do processo, e
honorários advocatícios de 10% da condenação corrigida.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator